Tribunal: STF
Processo: AI 389647
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA:  - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO:  PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.    O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO FOCALIZOU QUALQUER TEMA CONSTITUCIONAL,
O QUE JUSTIFICOU A INVOCAÇÃO DA SÚMULAS 282 E 356, NA DECISÃO AGRAVADA
,
QUE SE MANTÉM POR SEUS FUNDAMENTOS.
2.    AGRAVO IMPROVIDO.